Tribunal: TJBA
Processo: 8007036-63.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007036-63.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: CENEHIR ALVES MONTEIRO

Advogado(s)
:
TACITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IGOR NOVAES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela concessionária objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, determinando o refaturamento de contas com registros exorbitantes, a declaração de inexistência de débitos, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude da suspensão indevida do fornecimento de água à consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples aferição regular do hidrômetro afasta a responsabilidade objetiva da concessionária diante de consumo desproporcional e atípico; e (ii) saber se a interrupção de serviço essencial à idosa, como meio coercitivo para pagamento de dívida contestada, configura dano moral
in re ipsa
e se o valor indenizatório fixado atende aos critérios de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O laudo de aferição do hidrômetro, isoladamente, é insuficiente para justificar o salto abrupto e pontual de consumo em imóvel de veraneio.

4. A falta de diligência da apelante na investigação do desvio e a suspensão do fornecimento de água como forma de coerção por faturas objeto de controvérsia caracterizam ato ilícito e má prestação do serviço (art. 22 do CDC). As multas por condutas derivadas da suspensão indevida devem ser extirpadas, por constituírem consequência direta da ilegalidade.

5. A privação do fornecimento de água potável, mormente a uma consumidora protegida pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral presumido. O quantum indenizatório arbitrado no juízo de origem atende adequadamente à dupla finalidade compensatória e punitivo-pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A interrupção do fornecimento de água potável fundamentada em débitos exorbitantes sob fundada controvérsia judicial configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral
in re ipsa
”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 10.741/2003; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8038909-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 18.09.2024; Súmula nº 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8007036-63.2024.8.05.0110, em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
, e, como Apelada,
CENEHIR ALVES MONTEIRO
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada / Relatora